Tribunal: STF
Processo: Rcl 67274
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Aspis e Palmeiro da Fontoura Advogados Associados alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 0020730-58.2021.5.04.0002, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADI 5.625, da ADC 48 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre o reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    O reclamante aduz que, na hipótese, o beneficiário lhe prestava serviços como advogado autônomo. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de ofensa ao decidido na ADC 48, na ADPF 324 e na ADI 5.625. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese de que “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    De outra parte, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    No caso, o órgão reclamado decidiu pela existência de vínculo empregatício entre as partes, nos seguintes termos:



    Na inicial, o reclamante alega que foi contratado para exercer a atividade de advogado, sem qualquer tipo de contrato firmado, seja de associação na forma do art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia ou de prestação de serviços de forma autônoma, tampouco como empregado. Alegando o preenchimento dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, postulou o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes. 



    Em defesa, a reclamada sustenta a celebração de contrato de prestação de serviços autônomos, através do qual o Reclamante se comprometeu a prestar serviços jurídicos, pelo período 40 (quarenta) horas semanais, o qual poderia ser realizado no horário que entendesse viável, porquanto NÃO estava sujeito ao controle de jornada. Adiante, ponderou que o contrato de prestação de serviços pactuado, assim como, todo e qualquer contrato regido pelo Código Civil não possui estipulação de horário, somente a determinação de qual trabalho deve ser realizado, cuja dedicação do prestador de serviços é mensurada em tempo, sendo que, no caso em concreto, jamais foi superior a oito horas diárias, sendo que o fato do Reclamante não comparecer na sede da Reclamada demonstra a total liberdade de gerir o seu tempo, conforme lhe fosse conveniente. 



    A relação de emprego se configura sempre que estiverem reunidos os pressupostos dos artigos 2º e 3º da CLT, independente do nome jurídico dado ao ajuste e até contrariamente à intenção inicial das partes, sempre que uma pessoa, de forma pessoal e subordinada, presta serviço de natureza não eventual à outrem que assume os riscos da atividade econômica, isto é, importa a realidade do contrato, e não a forma adotada, em atenção ao princípio da mesma denominação - princípio da primazia da realidade - que norteia o Direito do Trabalho.



    [...]



    Feito este registro, entendo que o conjunto probatório não robustece a tese da defesa, em torno da efetiva celebração de contrato de prestação de serviços autônomos, não se desincumbindo a reclamada, portanto, do ônus de prova que lhe competia, a teor do artigo 818, inciso II, da CLT. 



    A prova testemunhal não permite concluir que o reclamante tenha sido admitido como advogado associado. O preposto, inclusive, admitiu que o reclamante saiu antes de formalizar o contrato e a rescisão. 



    A mera juntada de recibos de pagamento de trabalho "autônomo", correspondentes à remuneração pelos serviços prestados como advogado (id c87eabb - Pág. 1 e seguintes), não sustenta a defesa. A propósito, chamam a atenção os recibos de transferências bancárias trazidos pela reclamada para a finalidade de "PAGAMENTO DE SALÁRIOS" (vide, por exemplo, id c87eabb - Pág. 2). 



    Não desconsidero ainda o depoimento da segunda testemunha da reclamada, ao admitir que o reclamante teve auxílio da Franciele, porque ela já estava familiarizada com o cliente Duratex; admitiu ainda a existência uma pessoa no escritório que distribuía o serviço para o escritório todo, mas não recorda se a Franciele tenha tido essa atividade; que soube que o afastamento do reclamante se deu por desentendimentos com a condução da carteira. 



    Assinalo ainda o depoimento do preposto, ao dizer que o reclamante se incomodava com uma colega, e que gostaria de trabalhar sozinho, isolado de todos. 



    O quadro que emerge dos autos aponta para efetiva subordinação do reclamante à Franciele, ao que tudo indica, responsável pela carteira da Duratex, bem como ao próprio Dr. Mauro. 



    Tal como decidido, não há elementos de convicção suficientes em torno da suposta prestação de serviços autônomos como alegado pela defesa, o que impõe o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes, face ao preenchimento dos requisitos do artigo 3º da CLT, a justificar condenação da reclamada à anotação do contrato de trabalho na CTPS do reclamante.



    De acordo com a decisão reclamada, não há, nos autos originários, documentação que indique a forma de contratação do trabalhador. Nesse contexto, cabe à Justiça trabalhista, à vista das demais provas, especialmente da testemunhal, decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    A ausência de comprovação de contratação civil para prestação de serviços afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o decidido nos paradigmas. 



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente